Tribunal: TJDFT
Processo: 0709214-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709214-33.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ARESSA DELGADO DE OLIVEIRA, DIEGO RODRIGUES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Após interposta apelação e apresentadas contrarrazões foi juntado aos autos laudo pericial (exame de informática), que não foi apresentado no prazo estabelecido pelo juiz de origem, durante a instrução. O Ministério Público, na ocasião, desistiu da prova (ID 43907523). Dada vista à d. Procuradoria de Justiça, para parecer, essa não se manifestou sobre o documento, ratificando as contrarrazões apresentadas. Pede o apelante seja desentranhado o laudo pericial. À d. Procuradoria de Justiça sobre os documentos juntados no ID 45430488 e a petição de ID 45626232. Intime-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2023. Desembargador JAIR SOARES